Tribunal: TJMT
Processo: 1016626-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FS ONLINE VENTURE LTDA - CNPJ: 26.061.442/0001-31 (RECORRENTE), LS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 28.070.322/0001-26 (RECORRENTE), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES - CPF: 018.647.401-67 (RECORRIDO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016626-27.2019.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

FS ONLINE VENTURE LTDA/ LS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA/ JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA ONLINE. E-COMMERCE. DESAVENÇA COMERCIAL. EMPRESA QUE PROCEDEU COM A APRESENTAÇÃO DA COMPRA. MERA FERRAMENTA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES postula indenização por danos materiais no valor de R$ 3.398,64 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) e danos morais decorrentes do não cancelamento da compra de curso online ofertado pela demandada 9DS.

2.
Nos autos, o próprio Recorrido confirma ter realizado a compra do curso online em 12 (doze) parcelas de R$ 283,22 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 3.398,64 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

3.
Pois bem, em 06 de agosto de 2019, o Recorrido se arrependeu da aquisição e buscou o cancelamento da compra perante a empresa demandada 9DS, bem como em desfavor da Recorrente.

4.
Em 02 de setembro de 2019, a empresa Recorrente lançou crédito de confiança, com a finalidade de apurar o pedido de cancelamento da compra.

5.
Ocorre que em 13 de novembro de 2019, o crédito foi reapresentado pela empresa demandada 9DS, razão pela qual a Recorrente manteve as cobranças das parcelas.

6.
A compra no cartão foi aprovada pelo próprio Recorrido, em que pese o cancelamento tenha ocorrido, o Banco Recorrente não tem qualquer responsabilidade, tendo em vista que a cobrança reflete a aprovação realizada pelo próprio consumidor.

7.
Portanto, o fato de as cobranças permanecerem não infere em responsabilidade da instituição bancária, eis que o cancelamento era responsabilidade da demandada 9DS.

8.
Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

9.
Sentença parcialmente reformada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES postula indenização por danos materiais no valor de R$ 3.398,64 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) e danos morais decorrentes do não cancelamento da compra de curso online ofertado pela demandada 9DS.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente e os demais demandados de forma solidária ao pagamento do valor de R$ 3.398,64 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Os Recorrentes
NU PAGAMENTOS S.A.

interpuseram Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Recorrente deverá ser acolhida.

Nos autos, o Recorrido não nega que se valeu do cartão de crédito para a realização da compra, sendo que o cancelamento da compra ocorreu por fato de terceiros, sem a gerência do banco emissor do cartão de crédito.

No caso, competia aos demais demandados em proceder com a informação a instituição bancária para suspender as cobranças na fatura de cartão de crédito, o que não foi efetivado.

Dessa forma, não há como inferir pela instituição bancária a desavença comercial entre o consumidor e o fornecedor dos serviços, já que a autorização dos descontos foi realizada pelo próprio consumidor.

Assim, entendo que o Banco Recorrente afastou a sua responsabilidade objetiva, conforme dispõe o artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, eis que não houve a comprovação de que foi solicitado o cancelamento da compra pelos demais demandados.

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária Recorrente é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente NU PAGAMENTOS S.A., e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, e, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença em relação aos demais demandados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022